Tribunal: TJDFT
Processo: 0735727-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEDUZIDA EM 23 PÁGINAS A PETIÇÂO INICIAL, MOVIDA POR BRALDO CONTRA BRADESCO SAÚDE S/A. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JEMPERLI. CÂNCER. DOENÇA AVANÇADA E RECORRENTE. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual julgou procedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se: a) houve conduta abusiva da parte ré ao negar a cobertura do tratamento; b) é devido o ressarcimento dos danos materiais ao autor; c) a recusa gera indenização por danos morais; d) o valor da causa está correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, a alegação referente à incorreção do valor da causa encontra-se preclusa. Destarte, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC), porquanto referido pedido foi devidamente analisado, não tendo havido interposição de qualquer recurso.
4. Do mérito. Na hipótese dos autos, o autor é segurado da ré, desde 22 de julho de 2018, na modalidade Seguro Coletivo Empresarial, nos termos do contrato e da carteira. Conforme relatório médico, o paciente foi diagnosticado com adenocarcinoma de reto médio por meio de biópsia realizada em 15/05/2025. A avaliação cirúrgica indicou necessidade de ressecção total do mesorreto, com confecção de colostomia definitiva, devido à localização da lesão e ao acometimento linfonodal positivo. Considerando idade avançada, comorbidades e alta morbidade associada à cirurgia mutilante, optou-se por tratamento neoadjuvante com imunoterapia, visando evitar cirurgia e seus impactos funcionais e de qualidade de vida, Uso de DORSTALIMABE (anti-PD-1), 500 mg EV, D1 a cada 21 dias, por 9 ciclos. Portanto, o médico apontou a necessidade do tratamento médico solicitado ao plano de saude, apontando a indicação dos fármacos ora perseguidos. 4.1. Nesse contexto, não cabe à operadora escolher o medicamento o qual entende adequado, porquanto a patologia em questão está coberta pelo contrato de plano de saúde. É dizer, havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o medicamento necessário para assegurar o tratamento, conforme recomendação do médico que acompanha a paciente.
5. E embora assim não fosse, cabe consignar que a taxatividade do rol da ANS tem sido objeto de discussão constante nas Cortes de Justiça do país. 5.1. Em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704) sobre o tema, concluído em 08/06/22, a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 5.2. Outrossim, em 21 de setembro de 2022 foi editada a Lei n. 14.454/2022, a qual estabeleceu critérios para permitir cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, admitindo-se, portanto, exceções à taxatividade da cobertura. 5.3. Na mesma linha, colha-se precedente deste TJDFT acerca da viabilidade da concessão do medicamento “Jemperli”, “[...] 3. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. 4. O referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, na à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 5. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 6. Agravo de instrumento desprovido.”(07010825320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 19/04/2023).
6. Assim, sob qualquer ângulo a se analisar a matéria (ainda se considerado o medicamento como off label – o que não é o caso do fármaco, registra-se), presentes os elementos capazes de demonstrar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo médico assistente para tratamento da doença da parte apelada, a qual se encontra em estágio avançado. 6.1. Desta forma, configurada a abusividade da recusa da cobertura, devida a condenação da ré à obrigação de fazer, consistente em custear o fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à indenização por danos morais (ponto o qual, registra-se, sequer foi expressamente enfrentado no recurso), devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.
7. Dos danos morais. "No caso dos autos, o autor, pessoa idosa, com 80 anos, portador de doença grave e com diversas comorbidades, viu-se desamparado pela operadora no momento em que mais precisava, sendo obrigado a buscar o Poder Judiciário para garantir seu direito à vida e à saúde. A angústia, o sofrimento e a incerteza quanto à possibilidade de realizar o tratamento mais adequado para sua condição, com risco de morte, configuram abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor". 7.1 Razoável e proporcional o valor estabelecido na r. sentença, deve o mesmo prevalecer.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A recusa de cobertura de tratamento sob a premissa equivocada de que se trata de medicamento off label quando este, manifestamente, não o é mostra-se indevida, pois pautada em erro grosseiro, não havendo escusa ao plano de saúde. O tratamento oncológico e o fornecimento de medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes estão incluídos no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, independentemente do segmento. 2. Diante da procedência de ação de obrigação de fazer, o critério para o arbitramento dos honorários deve ser o valor da causa quando o valor do tratamento for imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência, na forma da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/1998; arts. 17, 18, IX e X, 19, X, “c”, da RN 465/2021 da ANS (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde); art. 85, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.996/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1676859, 0701055-50.2022.8.07.0018, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1676859, 0701055-50.2022.8.07.0018, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 12/04/2023.